Tribunal: TJSP
Processo: 2116399-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que rejeitou a IMPUGNAÇÃO À PENHORA oferecida pelo executado, sem determinação de recolhimento de custas e honorários, por tratar-se de mero incidente - E decisão que INDEFERIU A GRATUIDADE judiciária ao executado - Irresignação - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade - Concessão de prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que rejeitou a IMPUGNAÇÃO À PENHORA oferecida pelo executado, sem determinação de recolhimento de custas e honorários, por tratar-se de mero incidente - E decisão que INDEFERIU A GRATUIDADE judiciária ao executado - Irresignação - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade - Concessão de prazo para apresentação de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada - Art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC - Documentos apresentados que não justificam a concessão da benesse - Ausência de credibilidade da alegação de inexistência de condições financeiras para o recolhimento das custas e despesas processuais - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO da justiça gratuita - Precedentes do C. STJ e do TJSP - Fixado prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante recolha o PREPARO RECURSAL, sob pena de deserção. conforme dispõe o art. 99, § 7o, do CPC - INDEFERIMENTO da justiça gratuita, com determinação.